Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CARACTERIZAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLOS DISTINTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e de violação de domicílio e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição de todas as imputações, por ausência de provas para a condenação e do dolo do agente, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código Penal; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato; e (iii) a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova.
4. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade das infrações penais de vias de fato, ameaça e violação de domicílio. Isto porque, a vítima e a testemunha policial relataram que o réu, embora criado como filho pela vítima, não residia mais com ela e, sem sua permissão, arrombou a porta da residência, entrou, a ameaçou com uma faca no pescoço e a empurrou, lesionando-a na perna recém-operada.
5. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
6. O fato de o réu estar sob a influência de álcool ou entorpecentes, nos momentos dos delitos, por si só, não retira o dolo ou a culpabilidade da conduta. Isso porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou usar entorpecentes, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão/uso (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
7. A alegação defensiva de que o estado de embriaguez do réu não seria episódico, mas reiterado, e que sua condição de ébrio habitual o excluiria da teoria da “actio libera in causa”, não merece prosperar. Isto porque, não há notícia de que o réu tenha sofrido anterior interdição que o conduzisse à condição de relativamente incapaz na órbita civil; e no âmbito processual penal igualmente não houve qualquer reconhecimento oficial de dependência química apto a retirar suas capacidades de entendimento e autodeterminação.
8. A ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito não é impeditiva para a condenação do acusado quanto à conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato), quando comprovada a agressão pela prova oral, notadamente por se tratar de delito residual e transeunte, ou seja, marcado exatamente pela ausência de vestígios.
9. Inaplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, ainda que praticadas no mesmo contexto, quando uma não constituiu o meio necessário ou etapa de preparação ou execução para a outra.
10. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.